Tribunal: TJMT
Processo: 1034301-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034301-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY GONCALINA DO NASCIMENTO - CPF: 031.819.291-82 (RECORRENTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034301-35.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kelly Gonçalina do Nascimento

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS (CESTA FACIL). EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Sustenta a parte requerente que é cliente do banco ré e desde 2015 é cobrado pacotes de serviços denominado cesta fácil entre as quantias de R$ 16,25 a R$ 40,43. Discorre que entrou em contato com o banco, solicitou o cancelamento da cobrança, já que não o contratou e a devolução do valor descontado, sendo que o banco estornou a quantia de R$ 1.509,13, no entanto, não condiz com o valor total dos descontos. Requer a devolução em dobro da quantia de R$ 10.717,58 e dano moral. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida ante a utilização da conta para transações como empréstimos pessoais.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em especial os extratos da conta corrente juntados com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta corrente, a exemplo de saques, saques banco 24 horas, transferências, ressaltando-se inclusive a existência de conta poupança vinculada, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A parte autora carreou
aos autos
n
os ID’S
68780396
,
68779540
,
68779538
,
68779535
,
68779534
,
68779531
,
68779529
e
68779527
extratos bancários a fim de demonstrar os descontos, ora contestados.

Registra-se que de
acordo com a Resolução do Banco Central, esse tipo de conta corrente disponibiliza os seguintes serviços mensais: Um extrato anual; Dois extratos mensais contendo a movimentação dos últimos trinta dias; Duas transferências de saldo entre contas do mesmo banco; Quatro saques; Dez folhas de cheques; Fornecimento de cartão com função débito; Compensação de cheques; Consultas ilimitadas pelo Internet Banking
: (...)
Todavia, em análise aos extratos apresentados pela autora, verifica-se que se trata de conta corrente, com movimentações diárias com a realização de saques, transferências, pagamentos, compras, utilização de empréstimos/crédito pessoal que ultrapassa os serviços essenciais constantes no artigo 2o da Resolução
3.919/2010
do BACEN.

A parte autora não impugnou especificamente a alegação do banco réu de que a utilização dos serviços ultrapassava os serviços essenciais, apenas reproduzindo a petição inicial.
Portanto, restando comprovado que a utilização da conta corrente e que a mesma ultrapassa os serviços determinados como essenciais no artigo 2o da Resolução mencionada, não há abusividade na cobrança da tarifa contestada. Consigna-se que no termo de cancelamento apresentado pela promovente no id 68780397 constam somente os serviços essenciais, não constando todos os serviços utilizados diariamente pela autora. A cobrança acima relacionada não é abusiva e nem ilícita, porquanto se refere ao custo de manutenção da conta corrente, representando uma contraprestação pelos serviços prestados.”

5. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6. Quanto ao estorno relação pelo reclamado, referente a cesta de serviços, tal fato não induz necessariamente a procedência dos pedidos, tratando-se de mera liberalidade da instituição bancária.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022